Tribunal: TJPA
Processo: 0003492-86.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003492-86.2012.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DE BELEM, FEDERACAO DOS SERV PUB DA ADM DIR E IND DAS AUT E FUND

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. RECURSO CABÍVEL: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra decisão interlocutória que determinou o depósito de valores pendentes referente à contribuição sindical de 2012, com atualização monetária, no prazo de 30 dias, sob pena de multa.

II. Questão em discussão.

2. A controvérsia consiste na adequação da via recursal eleita pelo recorrente, considerando que a decisão impugnada não possui natureza terminativa, sendo passível de impugnação por agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir.

3. A decisão recorrida possui natureza de decisão interlocutória, tornando cabível o agravo de instrumento, conforme o artigo 1.015 do CPC e o artigo 287 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Pará.

4. A interposição de apelação contra decisão interlocutória configura erro grosseiro, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.704.520 (Tema 988), firmou entendimento de que o rol do artigo 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, permitindo a interposição de agravo de instrumento em hipóteses de urgência, o que não se verifica no caso concreto.

6. A jurisdição desta Corte reafirma a necessidade de observância da adequação recursal, vedando a conversão de apelação em agravo de instrumento quando caracterizado erro grosseiro.

IV. Dispositivo e tese.

7. Apelação cível não conhecida. À unanimidade.

Texto de julgamento:

"A interposição de apelação cível contra decisão interlocutória configura erro grosseiro, sendo incabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal."

_______________________________________________________

Dispositivos relevantes citados : CPC/2015, arts. 1.009, caput, e 1.015; Regimento Interno do TJPA, art. 287.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, não conhecer o recurso de apelação interposto, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª (Primeira) Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão híbrida realizada no dia vinte e quatro de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator),
Ezilda Pastana Mutran
(Vogal)
e Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal).

Julgamento presidido pela Exa. Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém-PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
visando à reforma da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas da Comarca de Belém que, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA -
INAUDITA ALTERA PARS

ajuizada pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS NO MUNICÍPIO DE BELÉM (SISPEMB)
em face do recorrente
,
lavrada nos seguintes termos (id n.º 22587415):

“Portanto, mesmo que o debate sobre a representatividade sindical ainda estivesse em discussão, este fato não seria fato impeditivo para o Estado do Pará proceder os depósitos em juízo dos valores pendentes, para, em momento posterior, o levantamento ser realizado pelos representantes legítimos da categoria.

Entretanto, o cenário é diverso, a controvérsia que existia entre as entidades sindicais já fora dirimida, conforme dispôs termo de acordo firmado entre os sindicados e acostado neste processo.

O primeiro acordo, aliás, foi firmado entre Sispemp e Fspepa, em que restou consignado que 20% dos valores arrecados deveriam ser repassados à Federação mencionada.

Já em relação ao Sispemb e Sepub, a controvérsia que existia sobre a base territorial, foi saneada quando houve o reconhecimento que é o Sispemb o representante dos servidores públicos estaduais com lotação na Capital.

Assim, uma vez que os valores já foram descontados dos servidores em 2012, resta ao Estado do Pará promover o depósito do montante remanescente, com a devida correção monetária.

Por todo exposto, ratifico a decisão inserida no ID nº 44899986 para que o Estado do Pará proceda o depósito dos valores pendentes, devidamente atualizados, no prazo de 30 dias, sob pena de aplicação de multa em razão da recalcitrância no cumprimento da ordem judicial

Belém, 05 de junho de 2024.”

Em suas razões recursais (id nº 22587416), o Estado do Pará contextualiza que o Sispemb requereu, em tutela antecipada, o desconto na folha de pagamento referente a março de 2012, o que seria equivalente à remuneração de 1 (um) dia de trabalho de cada agente público de lotação município de Belém, a título de contribuição sindical obrigatória e que a verba fosse transferida para uma caderneta de poupança unida à disposição do juízo
a quo
até o dia 10/4/2012.

Alega que, posteriormente, as partes firmaram acordo que foi homologado para extinguir o feito com resolução do mérito.

Aduz, ainda, que a Federação dos Servidores Públicos Estaduais da Administração Pública Direta e Indireta das Fundações e Autarquias do Estado do Pará (Fspepa) também haveria pactuado que a partir do convencionado, e com comprovação dos depósitos, seriam expedidos alvarás observando a divisão em 20% (vinte por cento) para si e 80% (oitenta por cento) para o Sispemb.

Frisa que o juízo de origem prematuramente proferiu decisão interlocutória para determinar que o Estado promovesse o depósito do montante remanescente, com a devida correção monetária, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de aplicação de multa.

Sustenta que as partes pactuaram que o Estado do Pará realizaria o desconto do percentual correspondente à contribuição sindical dos seguintes servidores públicos civis da Administração Direta do Estado, lotados em Belém e dos ocupantes de cargos de confiança (DAS) no âmbito estadual.

Destaca que o recorrido renunciou à cobrança da contribuição sindical relativa aos últimos 5 (cinco) anos, excetuando-se o ano de 2012, que permaneceu como objeto específico do acordo.

Defendeu que o apelado teria se comprometido a arquivar todos os processos judiciais em curso envolvendo as mesmas partes e matérias, desde que relacionados ao período abrangido pela renúncia.

Menciona que a decisão de id. 116962711 determinou ao recorrente que efetuasse o depósito dos valores referentes à contribuição sindical de 2012 no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa por descumprimento de ordem judicial.

Ressalta, no entanto, que a petição de id. 44899619 (fl. 6) demonstra que o apelante haveria comprovado anteriormente o suposto desconto da contribuição sindical de 2012 diretamente na folha de pagamento de março de 2012, conforme exigido pelo acordo.

Expõe que a Administração Pública, ao comprovar o adimplemento das obrigações relativas à contribuição sindical de 2012, teria demonstrado absoluta regularidade perante o acordo firmado e a ordem judicial, de maneira que, dessa forma, não subsistiria qualquer base legal ou fática para imputação de sanções ou cobranças adicionais.

Requer o conhecimento e provimento a fim de que seja afastada a imposição de multa em seu desfavor.

O recorrido apresentou contrarrazões (id nº 22587419) para pugnar, em preliminar de mérito, pela inadequação do recurso interposto, em razão da decisão guerreada ser interlocutória ao invés de sentença. No mérito, sustenta que os fatos narrados são distorcidos da realidade apresentada no decurso da ação, em razão do recorrente ter depositado de forma parcial os valores cobrados, sendo ainda necessário o repasse aos órgãos indicados na certidão de id. 44899628

Recebi o recurso no duplo efeito (id nº 22906757).

A Procuradoria de Justiça, na qualidade de
custos legis
, se absteve de intervir.

É o relatório do essencial.

VOTO

VOTO

O EXMO SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Cinge-se a controvérsia sobre o conhecimento do recurso de apelação cível interposto contra a decisão interlocutória que determinou ao Estado do Pará o restante do repasse de acordo homologado anteriormente sobre contribuição sindical.

De início, afirmo que o recurso interposto não possui os requisitos de admissibilidade, visto que fora proferido contra decisão não terminativa.

Sobre o assunto, o art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil (CPC) e o art. 287 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça rezam que caberá agravo de Instrumento contra decisão interlocutória, sendo o relator responsável para julgá-lo, nos termos do art. 932, III a V, do CPC. Senão Vejamos:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

(...)

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.
(grifei)

Art. 287.
Distribuído o agravo de instrumento, o relator decidirá monocraticamente quando ocorrerem as hipóteses do art. 932, incisos III a V, do CPC.
(grifei)

No caso dos autos, verifica-se que fora interposto apelação cível contra decisão interlocutória, o que implica em erro grosseiro, visto que o recurso seria cabível em caso de sentença, ou seja, de decisão terminativa, nos termos do art. 1.009,
caput,
do CPC.

Cabe pontuar que, caso existisse uma possível “dúvida” sobre o assunto por parte do recorrente, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento consolidado no Recurso Especial (REsp) nº 1.704.520 (Tema 988) sobre a possibilidade de mitigação do rol, tão somente na situação que envolva decisão interlocutória:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS.

1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal.

2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação".

3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo.

4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos.

5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo.

6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão.

8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência.

9- Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 1.704.520/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 5/12/2018, DJe de 19/12/2018) (grifei)

Assim, a situação descrita nos autos traz a impossibilidade de recebimento da apelação cível como agravo de instrumento, diante da existência de erro grosseiro, restando evidente a inviabilidade da aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

No mesmo sentido é a jurisprudência desta Egrégia Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO CONTRA SÓCIOS. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE APELAÇÃO INADEQUADO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra decisão que reconheceu a prescrição intercorrente e indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal contra os sócios da empresa executada;

2. A decisão recorrida, proferida no curso do processo, não encerra a fase de execução, tratando-se de decisão interlocutória que deveria ser impugnada por agravo de instrumento;

3. A interposição de apelação contra decisão interlocutória configura erro grosseiro, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal;

4. Precedentes jurisprudenciais demonstram que a prescrição em relação aos sócios deve ser discutida em agravo de instrumento, sendo inadequada a via eleita pelo recorrente;

5. Recurso não conhecido por inadequação da via recursal.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0031569-81.2007.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 12/08/2024) (grifei)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. INADEQUAÇÃO. APELO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE NÃO PÔS FIM À EXECUÇÃO. ERRO GROSSEIRO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo interno contra decisão monocrática que negou conhecimento ao recurso de apelação do Estado do Pará, interposto em cumprimento de sentença promovido pela parte agravada.

2. A apelação foi interposta contra decisão interlocutória que deu continuidade à execução, versando sobre atualização do débito, especificação do valor dos honorários devidos ao Estado e autorização para abandamento de honorários contratuais em favor dos advogados da parte exequente.

3. O conteúdo e o efeito do ato decisório são os elementos que definem o recurso cabível em cada caso, conforme entendimento consolidado pela Jurisprudência do STJ. A decisão atacada por meio do recurso de apelação não resolve o mérito da demanda, tampouco extingue o processo, sendo evidente o cabimento do recurso de agravo de instrumento. Verifica-se, portanto, a inadequação da via recursal e a impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade, diante da existência de erro grosseiro.

4. O princípio da primazia do mérito somente pode ser aplicado após a superação do juízo de admissibilidade do recurso Precedente.

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000156-74.2000.8.14.0049 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 29/07/2024 ) (grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. SOBREPOSIÇÃO DE PRINCÍPIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A UNANIMIDADE.

1. A interposição de Apelação em face da decisão saneadora que indefere a petição inicial da ação e determina o prosseguimento da reconvenção revela erro grosseiro, eis que não há encerramento da fase de conhecimento.

2. A recorrente opôs embargos de declaração para apontar equívoco no decisum, visto que houve a extinção sem resolução do mérito da ação na Decisão de Saneamento do processo, logo devido o recurso de apelação ao invés de agravo de instrumento.

3. Destaco que o Embargo de Declaração é oposto para sanar erro material, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, ou suprir omissão, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4. Entretanto, observo as razões recursais e vislumbro a tentativa de rediscussão da matéria na qual já fora apreciada.

5. Embargos Rejeitados

6. Recurso conhecido e não provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0060040-36.2015.8.14.0040 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/06/2024) (grifei)

Diante disto, resta evidente o não conhecimento do recurso interposto.

Por todo o exposto, acolho a preliminar suscitada pelo agravado e
NÃO CONHEÇO
o recurso de apelação cível interposto pelo Estado do Pará, por entender incabível na espécie, nos termos da fundamentação ao norte lançada.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2005-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 04/03/2025